Tribunal: TJDFT
Processo: 0708229-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708229-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA SOUSA FERREIRA AGRAVADO: DEUSDETH CAIRES ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BIANCA SOUSA FERREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0704752-67.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto. Em suas razões recursais, a agravante esclarece que impetrou Cumprimento Provisório de Sentença, com pedido de tutela cautelar urgência de arresto, tendo em vista o bloqueio judicial realizado nos autos da Execução em trâmite na Primeira Vara Cível de Itumbiara/GO, em que o agravado também figura como executado, tendo o juízo a quo indeferido seu pedido liminar. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Destaca que a dívida executada trata de honorários advocatícios, que possuem natureza alimentícia e preferência no recebimento dados os mesmos privilégios dos créditos trabalhistas. Tece outras considerações e colaciona julgados. Alega que o executado, ora agravado, não possui patrimônio para garantir o pagamento da dívida, afirmando sua hipossuficiência nos autos originais. Ressalta que o deferimento do arresto não trará prejuízos, ao passo que o indeferimento importará em irreversibilidade, visto que a quantia bloqueada está na iminência de ser levantada. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o arresto seja concedido. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando a liminar pleiteada. Preparo recolhido no ID 24209161. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que não estão presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Recebo a emenda de ID 84395455. Cadastre-se a procuradora da parte executada, Dra. Jéssica Santos Nunes de Carvalho, OAB/DF 50.197 (ID 84397252, página 2). Da análise dos autos, tenho que não estão presentes os requisitos legais do art. 300 c/c art. 301, ambos do CPC, para fins de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, conforme requerido, pois, além de o executado ainda não ter sido sequer intimado para realizar o pagamento voluntário do débito, não há qualquer indício de que ele não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer a obrigação pecuniária que lhe foi imposta, ou, ainda, esteja se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio para frustrar a execução. Se não bastasse, na hipótese de haver pluralidade de credores, o dinheiro lhes será distribuído consoante a ordem das respectivas preferências, sendo que, não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído observando-se a anterioridade de cada penhora, conforme inteligência do art. 908, caput e § 2o, do CPC. Ou seja, no caso dos autos, o crédito da aqui credora, não obstante ser decorrente de verba honorária, que possui natureza alimentar, não é preferencial ao crédito da exequente nos autos no 00598959-81.1994.809.0087, em trâmite no TJGO, já que a preferência a que faz alusão o art. 85, § 14, do CPC, aplica-se em casos de concurso de credores na falência. Nesse sentido, assim decidiu o e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTIPLICIDADE DE PENHORAS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. TEMA 637. ART. 24 DA LEI 8.906/94. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 908 do Código de Processo Civil, ?Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências?. 2 - É certo que, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, havendo pluralidade de credores, o crédito trabalhista possui preferência sobre os de outra natureza, independentemente da ordem cronológica de registro das respectivas penhoras. Entretanto, a despeito de ostentarem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, os créditos decorrentes de honorários advocatícios não gozam da mesma prioridade em ordem de penhora que os créditos trabalhistas, devendo respeitar a ordem cronológica entre as penhoras levadas a efeito nos autos, na forma do § 2o do art. 908 do CPC (prior in tempore, prior in jure). 3 - No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.152.218/RS (Tema 637), ocorrido em 07/05/2014, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que os créditos resultantes de honorários advocatícios possuem natureza alimentar e equiparam-se aos créditos trabalhistas especificamente para fins de habilitação em processo de falência. Igualmente, o art. 24 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) dispõe que ?A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial?, o que não é o caso dos autos. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria. Deste modo, a exequente não possui título que lhe proporcione para receber as quantias penhoradas nos autos supramencionados, razão pela qual há de se obedecer a anterioridade da penhora lá ocorrida. Noutro giro, trata-se da fase de cumprimento provisório de sentença. Após o cadastramento da procuradora do executado, intime-se o devedor, por publicação no diário de justiça eletrônico, na pessoa de seu advogado constituído nos autos (art. 513, § 2o, inciso I, do CPC), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento do débito no valor indicado pela parte exequente (ID 83818018), devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, bem como das custas relativas a esta fase processual (ID 83818020) devidamente atualizadas pelo INPC, sob pena de acréscimo de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10%, por expressa previsão legal (art. 523, § 1o, do CPC), além de imposição de medidas constritivas (art. 523, § 3o, do CPC). Intimem-se. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. Sobre a matéria, assim ensina José Miguel Garcia Medina: V. Arresto. O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015). (Nono Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1.ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) (destaquei) No caso dos autos, trata-se de verdadeiro arresto cautelar, porquanto o executado, ora agravado, sequer foi intimado para realizar o pagamento voluntário do débito, assim, imprescindível estar presentes os requisitos constantes no artigo 300 do CPC para deferimento do pedido liminar, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Com efeito, a jurisprudência desta eg. Casa de Justiça entende que o perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. EXIGÊNCIA DE DÍVIDA LIQUÍDA E CERTA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja deferido liminarmente o arresto dos bens que compõem a esfera patrimonial dos devedores, ora agravados. 2. Convém ressaltar que o Código de Processo Civil em vigor excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de forma expressa, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 3. Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. 4. O arresto exige a existência de prova literal de dívida líquida e certa. 5. Com efeito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. 6. No caso, não há nos autos prova de eventual tentativa, por parte dos recorridos, de ocultação ou a prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento do patrimônio dos devedores. 7. A mera existência de ação possessória cujo objeto é o bem imóvel negociado entre as partes não é suficiente para provar que o vendedor, apenas por ter celebrado o referido negócio jurídico, pretende dilapidar o patrimônio para se esquivar de futuras demandas. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1248687, 07101393720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO OU INSOLVÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos prova segura da relação negocial firmada entre as partes e nem indícios de que as agravadas estão dilapidando o próprio patrimônio ou tornando-se insolventes, de modo que a análise das afirmações do agravante demanda dilação probatória para que seja deferido o arresto pleiteado. Inexiste fundamento para o deferimento do pleito liminar, devendo a questão ser submetida à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1261504, 07081688020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO. EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1. A medida de arresto exige que seja demonstrado que a parte demandada não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer obrigação pecuniária que eventualmente vier a ser constituída nos autos, ou ao menos seu estado de insolvência, e que se encontra dilapidando seu patrimônio com finalidade de frustrar futura execução. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1129661, 07157503920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso dos autos, não restaram demonstrados tais requisitos. A exequente, ora agravante, apenas afirma de forma genérica que o executado, ora agravado, não possui patrimônio para garantir o pagamento da dívida, ressaltando a alegação de hipossuficiência da parte nos autos da origem. Cumpre ressaltar que a presunção existente no ordenamento jurídico pátrio é a da boa-fé, não sendo possível admitir, sem robusto conjunto probatório, que uma das partes pretende empreender esforços para se furtar do cumprimento de sua obrigação, ou que não possui bens suficientes tão somente pela alegação de hipossuficiência, que corresponde a requisito apenas para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ademais, como muito bem pontuou o juízo de origem, o crédito da exequente nos autos no 00598959-81.1994.809.0087, em trâmite no TJGO, possui prioridade no recebimento diante da anterioridade da penhora realizada naquele tribunal. Em que pese o exequente, ora agravante, buscar o recebimento de honorários advocatícios, este não pode ser considerado crédito preferencial por equiparação ao crédito trabalhista, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.152.218/RS (Tema 637), fixou a tese de que os créditos resultantes de honorários advocatícios possuem natureza alimentar e equiparam-se aos créditos trabalhistas especificamente para fins de habilitação em processo de falência. Transcrevo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI N. 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. 1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil: 1.1) Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal. 1.2) São créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005. 2. Recurso especial provido. (REsp 1152218/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 09/10/2014) (destaquei) Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA JURÍDICA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. PREFERÊNCIA SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pela Prefeitura Municipal de Guarujá contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença de débitos condominiais, reconheceu a preferência do crédito dos honorários de sucumbência e das despesas de condomínio ao crédito tributário. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao recurso. Nesta Corte, conheceu-se do recurso especial para negar-lhe provimento. II - O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência recente do STJ, no sentido de que os créditos referentes a honorários advocatícios são equiparados aos trabalhistas para fins de reconhecimento da preferência no concurso de credores, nos termos da ressalva contida no art. 186 do CTN. Nesse sentido, confiram-se: (REsp n. 1.812.770/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 14/10/2019 e REsp n. 1.133.530/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 25/6/2015). III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1869435/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020) (destaquei) Seguindo esse entendimento, este Tribunal já se manifestou priorizando a ordem de anterioridade da penhora e afastando a preferência tão somente por se tratar de honorários advocatícios. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTIPLICIDADE DE PENHORAS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. TEMA 637. ART. 24 DA LEI 8.906/94. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 908 do Código de Processo Civil, "Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências". 2 - É certo que, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, havendo pluralidade de credores, o crédito trabalhista possui preferência sobre os de outra natureza, independentemente da ordem cronológica de registro das respectivas penhoras. Entretanto, a despeito de ostentarem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, os créditos decorrentes de honorários advocatícios não gozam da mesma prioridade em ordem de penhora que os créditos trabalhistas, devendo respeitar a ordem cronológica entre as penhoras levadas a efeito nos autos, na forma do § 2o do art. 908 do CPC (prior in tempore, prior in jure). 3 - No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.152.218/RS (Tema 637), ocorrido em 07/05/2014, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que os créditos resultantes de honorários advocatícios possuem natureza alimentar e equiparam-se aos créditos trabalhistas especificamente para fins de habilitação em processo de falência. Igualmente, o art. 24 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) dispõe que "A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial", o que não é o caso dos autos. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria. (Acórdão 1297837, 07040229320208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. ARREMATAÇÃO. CRÉDITO. PREFERÊNCIA DE CREDORES. ORDEM DAS PENHORAS. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPEITO À PREFERÊNCIA DO CRÉDITO ORIUNDO DE DIREITO REAL DE GARANTIA. 1. Nos termos do art. 711 do CPC, "concorrendo vários credores, o dinheiro ser-lhes-á distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas prelações; não havendo título legal à preferência, receberá em primeiro lugar o credor que promoveu a execução, cabendo aos demais concorrentes direito sobre a importância restante, observada a anterioridade de cada penhora". 2. O produto da arrematação deve ser distribuído com observância da anterioridade das penhoras, se inexistir preferência fundada em direito material, tais como hipoteca ou crédito trabalhista. 3. Honorários advocatícios não gozam de privilégio legal, que respalde preferência em relação a créditos oriundos de direito real de garantia, como os do caso vertente. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 854711, 20140020326270AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/3/2015, publicado no DJE: 16/3/2015. Pág.: 336) (destaquei) Assim, não tendo restado demonstrado de plano os requisitos acima delineados, somente depois de oportunizado ao agravado prazo para pagamento da dívida é que o juízo poderá determinar o arresto de bens, caso entenda necessário. Quanto ao tema, colham-se os seguintes julgados desta eg. Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A simples afirmação de que a empresa devedora acabará dilapidando ou escondendo o seu patrimônio para frustrar o pagamento do débito não possibilita o deferimento de medida de tutela de urgência, uma vez que somente poderá ser deferida quando comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 2. Somente pode ser determinada a tutela de urgência se houver relevantes indícios de que dilapidação do patrimônio e a certeza de que os fatos ocorreram conforme narrado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1233514, 07125210320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. CABIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. ARRESTO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Recebido o incidente, o juízo da causa deverá citar o sócio ou a pessoa jurídica, que será citada(o) para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Finalizada a etapa instrutória, o magistrado responsável resolverá o incidente por decisão interlocutória (inteligência dos artigos 133 e seguintes do CPC-2015). 4. Não sendo o caso de indeferimento liminar, em face da absoluta ausência dos pressupostos para o processamento do incidente, deve o magistrado instaurar o incidente nos termos das normas de regência. 5. Tratando-se de litisconsortes passivos, o magistrado está autorizado a reconhecer a ilegitimidade passiva de um ou mais e, em consequência, determinar sua exclusão do polo passivo, prosseguindo a ação em desfavor dos réus remanescentes. 6. Não demonstrados elementos mínimos para caracterizar a pertinência subjetiva de alguns dos litisconsortes passivos, deixando a parte autora de apontar qualquer conduta que ensejasse os referidos réus a responder pelos prejuízos que alega ter tido, cabível o reconhecimento, ab initio, da ilegitimidade passiva de ofício pelo próprio juízo ao apreciar a petição inicial. 7. O magistrado pode deferir a tutela de natureza de natureza cautelar, dentre eles o arresto, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo e sempre visando assegurar o direito vindicado (art. 300 do CPC/2015). 8. Ausente elementos para o juízo de verossimilhança quanto às alegações fáticas e não havendo prova documental robusta capaz de assegurar a probabilidade do direito vindicado, inviável o deferimento liminar da tutela cautelar do arresto. 9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1227536, 07132286820198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta à concessão da antecipação da tutela recursal no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de março de 2021 19:59:08. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador